Tribunal: TJDFT
Processo: 0717433-92.2023.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão que negou provimento às apelações e manteve a sentença que rescindiu contrato de consórcio e condenou os fornecedores a restituírem os valores pagos pelo consumidor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve omissão em relação à cláusula contratual que supostamente veda a comercialização de cotas contempladas.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O recurso não comprova a necessidade das correções previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil em razão da apreciação e julgamento da matéria no acórdão.

IV. DISPOSITIVO E TESE
4. Embargos de declaração desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não têm por finalidade o reexame de mérito das decisões”.
_____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: STF, AgR no ARE 956677, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 16.8.2016; STJ, EDcl no MS 21.315, Rel. Min. Diva Malerbi (convocada), Primeira Seção, j. 15.6.2016.